Tribunal: TJSP
Processo: 2252835-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso contra a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a manutenção do plano de saúde do agravado. Contrato coletivo por adesão - Resilição unilateral. Presença de fundado receio de ocorrência de dano de difícil reparação Segurado menor de idade e portador de TEA em tratamento multidisciplinar com cobertura pelo plano de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso contra a decisão que concedeu tutela de urgência determinando a manutenção do plano de saúde do agravado. Contrato coletivo por adesão - Resilição unilateral. Presença de fundado receio de ocorrência de dano de difícil reparação Segurado menor de idade e portador de TEA em tratamento multidisciplinar com cobertura pelo plano de saúde - Questão atinente à regularidade ou não da rescisão que deve ser esclarecida no decorrer do feito, sob o crivo do contraditório. Aplicação do Tema 1.082 do STJ. Manutenção do valor da multa coercitiva. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.